Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719155-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS AGRAVADO: CLOVISON DE JESUS GOMES DE FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Jardins dos Tapiriris contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 192036956 do processo n. 0014290-89.2016.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Clovison de Jesus Gomes de Freitas, determinou a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, “a fim de que preste informações a respeito das prestações pagas, vencida e vincendas, pois eventual alienação judicial somente ocorrerá com a quitação do contrato bancário”. Em suas razões recursais (ID 58977755), narra o agravante que pretende a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de taxas condominiais. Aduz que o crédito decorrente do inadimplemento das despesas condominiais possui preferência legal sobre o crédito da instituição financeira, por derivar de obrigação propter rem. Sustenta ser “plenamente possível a penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária, independente da quitação total do contrato, bastando, a intimação do credor para poder se manifestar e até mesmo realizar o pagamento do débito, uma vez o débito decorre do próprio imóvel, termos do artigo 1.345 do Código Civil”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a penhora e alienação imediata do imóvel ou, subsidiariamente, dos direitos aquisitivos, independentemente da quitação da alienação fiduciária. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 58977756 e 58977757). Em razão da prevenção verificada (ID 58983698), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que determinou a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, “a fim de que preste informações a respeito das prestações pagas, vencida e vincendas, pois eventual alienação judicial somente ocorrerá com a quitação do contrato bancário” (ID origem 192036956). Contudo, não se verifica conteúdo decisório no pronunciamento recorrido, haja vista se tratar de reiteração de comando para expedir ofício. Não houve efetivamente indeferimento ou deferimento da penhora relativa ao imóvel. Nessa linha, nos termos do art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Ademais, registra-se que a questão já havia sido decidida pelo pronunciamento judicial acostado ao ID 180911213. Veja-se: (...) Trata-se de pedido da parte exequente para penhora dos direitos aquisitivos do imóvel com alienação fiduciária. O entendimento predominante deste E. Tribunal é no entendimento de que, embora não se admita bloqueio judicial de bens com cláusula de alienação fiduciária, é possível a penhora dos direitos aquisitivos do bem que possui tal restrição, uma vez que tais direitos possuem expressão econômica que não se confunde com a propriedade do bem, conforme dispõe expressamente o art. 835, inciso XII, do CPC/15. Desta forma, DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de ID 23533322 – Págs. 15/16. Fica a parte devedora intimada a impugnar a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo impugnação, expeça-se ofício à CEF, a fim de que preste informações a respeito das prestações pagas, vencida e vincendas, pois eventual alienação judicial somente ocorrerá com a quitação do contrato bancário. Contra essa decisão, houve a interposição do agravo de instrumento n. 0703677-88.2024.8.07.0000, pendente de julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma. Conclui-se, assim, que a manifestação ora impugnada não se trata de uma nova decisão proferida pelo Juízo de origem acerca da possibilidade ou não de penhora e suas condições, pois não deliberou acerca da matéria, mas tão somente reiterou comando contido em decisão anterior, já objeto de recurso. Sobre o tema, julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o ato judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente, sem cunho decisório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina, é, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC termos do art. 1.001, do CPC. 2. Impossibilita-se a reforma da decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, o qual pretendia a alteração de decisum já alcançada pela preclusão. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1752956, 07324329320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o pronunciamento judicial agravado tem caráter decisório, de modo a viabilizar a admissão do agravo de instrumento interposto. 2. O agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o recurso foi interposto contra ato judicial que não conta com conteúdo decisório. 2.1. O art. 1001 do CPC enuncia expressamente que não é admissível recurso contra despachos de mero expediente. (...) (Acórdão 1726771, 07093907820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. MERO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra manifestação judicial que, apesar de ostentar nomenclatura de decisão, constitui, na realidade, despacho de mero impulsionamento do trâmite processual. 2. Determinação judicial de expedição de carta precatória a ser distribuída pela parte autora, ainda que representada pela Defensoria Pública, não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704406, 07393952020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. (...) 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1667589, 07270026320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1609613, 07125869020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostenta conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[2]), conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento, a teor dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento na hipótese, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] CPC, art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;